Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705798-80.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUREA CARVALHO ALVES APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARIA AUREA CARVALHO ALVES em face de sentença de ID 62197138 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos da apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 1 de agosto de 2024 13:47:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador